Tribunal: TJBA
Processo: 0010695-34.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010695-34.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DINAH DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
FABIANNE DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: Municipio de Ilheus

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

A3/A7

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/ COBRANÇA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). DIÁRIAS A SER CUSTEADAS PELO MUNICÍPIO RÉU/APELADO. DESCUMPRIMENTOS REITERADOS. DESLOCAMENTO E TRATAMENTO COMPROVADOS. FALECIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTINTIVA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PAGAMENTO DO QUANTO DEVIDO A TÍTULO DE TFD E EVENTUAL REPARAÇÃO DECORRENTE DA RECALCITRÂNCIA DA MUNICIPALIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO DE NATUREZA PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010695-34.2010.8.05.0103
, proveniente da Vara dos Feitos das Relações de Consumo da Comarca de Camaçari, que tem como Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em defesa dos direitos de DINAH DA SILVA SOUZA
,
e como Apelado

MUNICÍPIO DE ILHÉUS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA,

.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA